Tribunal: TJDFT
Processo: 0701393-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. REGRAS DO EDITAL NÃO ATENDIDAS. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0707705- 79.2023.8.07.0018, em tramite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de manutenção do agravante no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, regido pelo edital normativo de admissão ao curso de formação de praças (CFP) – Edital No 04/2023- DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023. Aduz o agravante que não teve sua prova objetiva corrigida em razão da ausência de marcação do tipo de prova correspondente na folha de respostas, embora o documento seja identificável por código de barras. Alega que a ausência de indicação do tipo de prova é mera irregularidade, sendo devida sua manutenção nas etapas seguintes do concurso.

2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade de justiça deferida (ID 49046555). Antecipação de tutela recursal indeferida (ID 49046555). Contrarrazões apresentadas (ID 49551826).

3. Para concessão de antecipação provisória da tutela, necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.

4. No caso, em juízo de cognição sumária, não é possível verificar qualquer irregularidade na eliminação. O caderno de provas era claro quanto à necessidade de indicação do número da prova na folha de respostas (ID 49011071 - Pág. 1), o que não foi observado pelo agravante (ID 49011070 - Pág. 1)

5. A cláusula 10.15.1 do Edital No 04/2023-DGP/PMDF, DE 23 DE JANEIRO DE 2023 dispõe que “O candidato deverá transcrever as respostas da Prova Objetiva para a Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder conforme as instruções contidas na mesma e na capa do caderno de questões”. Assim, não observadas as instruções, não se verifica a probabilidade do direito veiculado.

6. De acordo com tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica no caso.

7. AGRAVO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o agravante no pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 300,00 (trezentos reais). Exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98 do CPC.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.